Tribunal: TJDFT
Processo: 0729363-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. PESQUISA. DEFERIMENTO.
1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema INFOJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao INFOJUD, que remonta ao ano de 2018, é cabível nova pesquisa em nome do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.